Tribunal: TJMT
Processo: 1016323-22.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016323-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA - CPF: 619.472.611-34 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (AGRAVANTE), AGER - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ERLON SALES - CPF: 581.368.941-91 (ADVOGADO), ERONDINO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 048.320.476-55 (ADVOGADO), ADRIANA MENDONCA SILVA - CPF: 300.492.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA -
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS - POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO
-
ABSTENÇÃO DA APREENSÃO

PELA AGÊNCIA REGULADORA – IMPOSSIBILIDADE – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, a AGER/MT tem o dever de fiscalizar o transporte coletivo intermunicipal de passageiros, para assegurar a prestação de serviços adequados, bem como para zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados.

A determinação para que a Agravada se abstenha de apreender veículo apenas configuraria "salvo conduto" para evento futuro e incerto de suposta lavratura de auto de infração. Tal pretensão, invariavelmente implicaria em embaraço à atividade fiscalizadora da Agravada e, em última análise, em prejuízo aos passageiros do transporte intermunicipal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1016323-22.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA

AGRAVADA:
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AGER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por Expresso São Luiz LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária nº. 1039806-55.2019.8.11.0041, interposto em face da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso – AGER, indeferiu o pedido de liminar para que a Requerida se abstenha de aplicar medida de apreensão de veículos prevista no artigo 157 da Lei Complementar nº. 432/2011.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que a Agravada continua aplicando a medida administrativa de apreensão de veículos, mesmo ciente de que é ilegal e que a matéria já foi sumulada pelo STJ (Súmula nº. 510).

Afirma que, o seu pedido de tutela provisória de evidência contempla tese firmada em julgamento pela técnica das demandas repetitivas, pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a medida administrativa de apreensão de veículos restou, desde 2016, revogada do Código de Trânsito Brasileiro, também, por força da Lei nº. 13.281/2016. Dessa forma, a partir da vigência da Lei nº. 13.855/2019, restou, tão somente a medida administrativa de remoção de veículos, conforme artigos 231, VIII e 271, §9º, ambos do CTB, para a hipótese de transporte irregular de passageiros.

Pontua que, não juntou documentos atinentes a atos concretos da Agravada em razão de não objetivar a anulação de nenhum ato concreto específico, contudo aduz que colacionou 6 (seis) autos de apreensão lavrados entre os anos de 2018 e 2019, tão somente, para demonstrar que a apreensão de veículos vem sendo aplicada pela Recorrida, mesmo após a sua revogação.

Assegura que, a única medida administrativa prevista em lei que pode ser aplicada à hipótese de eventual transporte irregular remunerado de passageiros, após 8-10-2019, data de início da vigência da Lei nº. 13855/2019, é a de remoção de veículos prevista no art. 231, VIII, do CTB e não a de apreensão.

Assevera que, foram demonstrados os requisitos para a concessão da medida pretendida, a saber: o fundamento relevante, caracterizado pela plausibilidade do direito eis que já é objeto de julgamento de casos repetitivos e de súmula do STJ, bem como a ineficácia da medida final, já que a Agravada, segundo consta, permanece aplicando a medida administrativa de apreensão de veículos.

Requer a concessão da tutela recursal, para que seja suspensa a decisão recorrida, para determinar à Agravada que se abstenha de aplicar a medida administrativa de apreensão de veículo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de efeito ativo foi indeferido no id. 21884993.

O Recurso de Agravo interno foi desprovido.

Contrarrazões no id. 29083489.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA_

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por Expresso São Luiz LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária nº. 1039806-55.2019.8.11.0041, interposto em face da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso – AGER, indeferiu o pedido de liminar para que a Requerida se abstenha de aplicar medida de apreensão de veículos prevista no artigo 157 da Lei Complementar nº. 432/2011.

Pois bem.

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo,
não
vislumbro o desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal em antecipação de tutela.

Muito embora, o transporte de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito, conforme entendimento consolidado na Súmula 510 do STJ
[1]
, não verifico, na presente ação ordinária, a existência de operação específica, de modo que o pedido se mostra geral e indeterminado, cuja concessão importaria em intervenção indevida do Judiciário no Poder Executivo, a qual é vedada pelo ordenamento jurídico, face ao princípio da separação dos poderes.

É cediço que, a AGER/MT tem o dever de fiscalizar o transporte coletivo intermunicipal de passageiros, para assegurar a prestação de serviços adequados, bem como para zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados.

Na hipótese dos autos, não restou demonstrado, em sede de análise perfunctória, nenhuma conduta atual e específica da Agravada no sentido de impor à Agravante a medida administrativa de apreensão de veículos, prevista no art. 57, da Lei Complementar nº 432/2011. Ressalta-se, que a teor do mencionado dispositivo legal, tal medida, se vigente, seria eventualmente aplicada após a lavratura de auto de infração e inventário do veículo.

Nesse passo, ao que se extrai, percebe-se que a Agravante realmente, pretende um salvo conduto para evento futuro e incerto de suposta lavratura de auto de infração. Tal pretensão, invariavelmente implicaria em embaraço à atividade fiscalizadora da Agravada e, em última análise, em prejuízo aos passageiros do transporte intermunicipal.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE ÔNIBUS – VEÍCULO NÃO CADASTRADO NA AGER/MT – INFRAÇÃO – ART. 57, I, ‘C’, DA LEI COMPLEMENTAR N. 432/2011 – MEDIDA LIMINAR – ABSTENÇÃO DA APREENSÃO PELA AGÊNCIA REGULADORA – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA DECISÃO – DEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A proibição imposta à AGER/MT, de promover a apreensão de veículos, pela prática da infração

prevista

no

art.

57, I, ‘c’, da Lei Complementar n. 432/2011,
incursiona indevidamente em uma das suas atividades típicas e acaba por suprimir seu poder fiscalizatório, além de anular o exercício do seu poder de polícia, legalmente atribuído, o que coloca em risco os usuários do transporte coletivo intermunicipal de passageiros.

(N.U 1012959-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/8/2020, publicado no DJE 1/10/2020). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - DIREITO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA CITRA PETITA - DESNECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM -
TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO - ARTIGO 231, VIII, CTB - MERA RETENÇÃO - ABSTENÇÃO DA PENALIDADE DE APREENSÃO - CONFIGURAÇÃO DE SALVO CONDUTO - CONTROLE PREVENTIVO DO ATO ADMINISTRATIVO
- DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

- Havendo nulidade na sentença, por vício de julgamento citra petita, pode o Tribunal suprir o vício, desde que o processo esteja em condições imediatas de julgamento, com base no art. 1013, § 3º, III, do NCPC - Considerando as atribuições da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, é patente a legitimidade passiva do Comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito nesse caso - Para a concessão da ordem mandamental é imprescindível que o direito seja comprovado de imediato, sem a necessidade de dilação probatória, que não é a própria do rito célere do mandamus - Inexiste qualquer ilegalidade no ato de fiscalização da prática irregular de transporte intermunicipal de passageiros, pois o agente público, nessa hipótese, age dentro dos limites da legalidade e respaldado por norma expressa que o autoriza a agir - A Súmula 510 do STJ, publicada em março de 2014, embora se refira à liberação de veículo retido por transporte clandestino de passageiros independentemente do pagamento de multas e despesas, não afasta, per si, a possibilidade de fiscalização da eventual prática de transporte irregular de passageiros - Em relação à apreensão, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado em alguns dos julgados que deram origem a mencionado enunciado sumular, é de que esta sanção é ilegal e arbitrária, tendo em vista que o transporte irregular de passageiros se trata de infração de trânsito em que a lei comina, em abstrato, apenas medida administrativa de retenção (art. 231, VIII, do CTB)- Embora tenha sido considerada ilegal e arbitrária a apreensão de veículo (artigo 6º, II, da Lei Estadual n. 19.445/11), a concessão da ordem, em sede de mandado de segurança preventivo, para que a autoridade coatora se abstenha de apreender veículo apenas configuraria "salvo conduto" para a continuidade da prática de transporte irregular de passageiros, limitando a extensão da atividade da autoridade fiscalizadora - Nos termos da Lei n. 13.855, de 09 de julho de 2019, a medida administrativa aplicável aos veículos que efetuarem o transporte irregular é a sua respectiva remoção.

(TJ-MG - AC: 10000190429837002 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 18/12/2019). [Destaquei].

Desse modo, a pretensão da Agravante conforme requerida, acabaria em obstar a AGER/MT de exercer uma das suas atividades típicas, por suprimir o poder fiscalizatório desta e anular o exercício do seu poder de polícia, legalmente atribuído, com relação à empresa Recorrente, além de colocar em risco os usuários do transporte coletivo intermunicipal de passageiros, o que se mostra, a toda evidência, temerária e contrária às normas jurídicas de regência.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

[1]

ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TRANSBORDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há violação ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente, fundamentada e suficiente para responder às teses defendidas pela parte embargante. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp n. 1.144.810/MG, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, afigura-se ilegal o condicionamento da liberação do automóvel ao prévio pagamento de multas e despesas com transbordo, com fulcro no art. 231, VIII, do CTB, por ausência de previsão legal. 3. O transporte de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito (
ex vi
do art. 262, § 2º, do CTB). Entendimento consolidado na Súmula 510 do STJ. 4. Encontrando-se o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento desta Corte de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83 do STJ e, em consequência, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, na razão de 1% do valor atualizado da causa. 5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (AgInt no AREsp 456.169/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 25/11/2016).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021